Tribunal: TJMT
Processo: 0006203-42.2017.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006203-42.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 026.362.821-30 (APELADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), GILCIMAR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 016.387.751-33 (APELADO), WESLEY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 017.860.711-85 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), CARLOS PINOTI (APELANTE), CARLOS PINOTTI - CPF: 377.483.608-63 (APELANTE), FREDERICO FERNANDES REINALDE - CPF: 109.230.268-94 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE

MORTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA -

PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS IMPRUDÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES DOS CAMINHÕES ENVOLVIDOS NO ACIDENTE

QUE TRAFEGAVAM MUITO PRÓXIMOS DA FAIXA CENTRAL OCASIONANDO A COLISÃO – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA ––– DEVER DE INDENIZAR QUE SUBSISTE -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial quando a parte expõe de forma clara as razões pelas quais mantém sua inconformidade com o
decisum
e os motivos pelos quais pretende sua reforma, ou seja, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.

Demonstrado nos Autos por meio das provas produzidas que ambos os condutores dos caminhões envolvidos no acidente de forma imprudente trafegavam muito próximos à faixa central ocasionando a colisão é de ser reconhecida a culpa concorrente das partes que contribuíram com sua cota de imprudência para o resultado danoso

Havendo culpa ou fato concorrente, seja da vítima ou de terceiro, o dever de indenizar subsistirá, sendo certo que a culpa concorrente, ou o fato concorrente, como exposto, apenas abranda a responsabilização, ou seja, atenua o nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006203-42-2017

APELANTE:
CARLOS PINOTTI

APELADOS:
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Carlos Pinotti
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que julgou
parcialmente procedente a Ação Indenizatória ajuizada pela Apelada para condenar, a parte ré solidariamente ao pagamento de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

a título de
danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Autorizou a

dedução do valor do Seguro DPVAT na condenação do dano moral, a ser apurado em liquidação por arbitramento. Reconheceu que a condenação da Seguradora ao pagamento dos danos morais será nos limites contratados na apólice, ou seja, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Reconheceu sucumbência recíproca das partes condenando-as na proporção de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que os Autores

ajuizaram ação de indenização
por dano material e moral em face Apelante e da Seguradora Bradesco Seguros S/A, em razão de acidente ocorrido em 07/12/2014, na rodovia BR364, km 20 (ou 18.6), no sentido Alto Garças à Alto Araguaia , sob o argumento de que no dia do acidente o Sr. Petronílio acompanhado de sua esposa e uma neta, estava conduzindo o caminhão VW/8.150, do município Rondonópoli/MT para Alto Araguaia/MT, transportando móveis e eletrodomésticos do segundo Autor.

Sustentaram que no Km 20 (ou 18,6), o semi-reboque Scania/T124 GA4X2NZ, placa BWJ-0770/SP, conduzida pelo Requerido Carlos Pinoti, colidiu com o referido caminhão VW/8.150
, ocorrendo o óbito do senhor

Petronílio no local do acidente, e o caminhão VW/8.150, teve dano de médio e grande monta, assim pleitearam danos morais e materiais, no valor de R$ 229.050,00 (duzentos e vinte e nove mil e cinquenta reais) monetariamente, a partir da citação e acrescidos dos juros legais.

Alega o Apelante que na sentença consta que “
Pela dinâmica do acidente exposta no boletim de ocorrência e demais documentos, verifica-se que a colisão ocorreu na faixa central,
não sendo possível determinar qual dos condutores deu causa ao acidente, de modo que apenas foram levantadas hipóteses, constando, ainda que

pelos elementos probatórios colhidos,
não há como imputar culpa exclusiva
a nenhum dos condutores envolvidos no acidente automobilístico, mormente, porque nota-se que
a colisão ocorreu porque os dois veículos estavam muito próximos da faixa central da pista, possivelmente em razão da forte chuva que ocorria no local no momento dos fatos.

Argumenta que referidos argumentos expostos na

sentença por si só ensejariam na improcedência da ação, visto que não havendo ato ilícito praticado pelo Apelante não há como lhe imputar responsabilidade pelo acidente.

Afirma que não houve invasão de pista por parte do caminhão conduzido pelo Sr. Carlos Pinoti,

pois, se tivesse ocorrido isso a colisão seria frontal e não lateral, conforme demonstra o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal logo após os fatos, conforme ID 622678365 (fls. 32/45).

Assevera que não há nos autos qualquer elemento, prova ou documento capaz de comprovar a culpa do Apelante Sr. Carlos pelo acidente, não sendo possível deduzir que tenha agido com imprudência,

sendo que a

alegação de que o semireboque Scania/T124 GA4X2NZ, placa BWJ-0770/SP, conduzida pelo

Apelante

colidiu com o caminhão VW/8.150, trata-se de conclusão subjetiva, hipotética, sem qualquer comprovação, testemunhal, técnica ou pericial, acrescentando que

a Policia Rodoviária Federal não demonstrou ou apontou qual veículo invadiu parcialmente a pista contrária.

Argumenta que a Policia Rodoviária Federal não demonstrou ou apontou qual veículo invadiu parcialmente a pista contrária, sendo que da análise do local do acidente constata-se que

a colisão ocorreu praticamente sobre as faixas que divide a pista
, não podendo supor que quem deu causa ao acidente tenha sido o Apelante

Alega que o que é certo e incontroverso nos autos, com base no que consta da narrativa da ocorrência do Boletim de Acidente elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (fl. 33) imediatamente após os fatos, que o caminhão VW/8.150 conduzido pelo Sr. Petrolinio “colidiu lateralmente com o último reboque” da Scania, sendo que a colisão ocorreu lateralmente no último reboque do caminhão Scania e se fosse culpa do requerido Carlos, os dois caminhões teriam colidido de frente, e o caminhão Scania teria invadido a pista contrária, fato este que não ocorreu.

Verbera que a vítima no caso foi a única responsável pelo acidente
, visto que não foi não foi a Scania ou o reboque quem colidiu com o caminhão VW/8.150 conduzido pela vítima.
Pugna pelo provimento
do recurso para reforma da sentença a fim de afastar a condenação do Apelante uma vez que não deu causa ao acidente em questão.

Nas contrarrazões os Apelados sustentam inépcia da inicial aduzindo que o Apelante apenas reitera as razões já apresentadas na defensa.

Alegam que ajuizaram a

ação ordinária de cobrança de seguro e reparação de danos morais e materiais em desfavor do Apelante, ação que restou procedente, condenando o Apelante solidariamente ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como a condenação dos danos morais da seguradora requerida será nos limites contratados na apólice, ou seja, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alegam que
o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal

e documentos juntados em ID 62267835, demonstra a dinâmica do acidente, verificando que a colisão ocorreu na faixa central, não sendo possível determinar qual dos condutores deu causa ao acidente, de modo que apenas foram levantadas hipóteses.

Não foi possível determinar com exatidão qual dos veículos invadiram parcialmente a faixa contrária. Sendo que a colisão ocorreu praticamente sobre a faixa que divide a pista. No momento do acidente chovia intensamente, o que pode ter ofuscado a visão do veículo dois em veículo um, conforme foi confeccionado no croqui constante no BO.

Verberam que dessa forma a tese de que a vítima teve culpa exclusiva pelo acidente não prospera. Pugna pelo reconhecimento de inépcia da inicial e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – INÉPCIA DA INICIAL

Como visto os Apelados argumentaram que o Apelante apenas reprisa os argumentos já suscitados anteriormente sendo portanto inepta a peça recursal.

A preliminar não prospera.

Constata-se que o Apelante se insurge contra a sentença argumentando que não há comprovação de que tenha causado o acidente buscando imputar culpa exclusiva à vitima.

Neste contexto verifica-se que expõe de forma clara as razões de sua inconformidade com a sentença e pelas quais busca sua reforma não havendo qualquer prejuízo ademais aos Recorridos com a apresentação de suas contrarrazões, mormente, quando se verifica que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.

Dessa forma, deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Inicialmente registro que à vista dos documentos apresentados pelo Apelante comprovando sua hipossuficiência financeira defiro os benefícios da justiça gratuita em seu favor
.

Conforme se infere dos Autos os Apelados ajuizaram a presente ação na qual relatam que no dia
07/12/2014,
no Km 20 o semi-reboque Scania/T124 GA4X2NZ, placa BWJ-0770/SP, conduzido pelo Apelante veio a colidir com o caminhão VW/8.150
, conduzido por Petronilio
Borges de Oliveira
que veio a óbito no local, causando danos materiais e morais aos Autores pleiteado no importe de R$ 229.050,00 (duzentos e vinte e nove mil e cinquenta reais) monetariamente, a partir da citação e acrescidos dos juros legais.

O Apelante sustenta que no caso não há comprovação de que tenha causado o acidente, sendo que o Boletim de Ocorrência demonstra que
a colisão ocorreu na faixa central,
não sendo possível determinar qual dos condutores deu causa ao acidente, constando inclusive, que
a colisão ocorreu porque os dois veículos estavam muito próximos da faixa central da pista, possivelmente em razão da forte chuva que ocorria no local no momento dos fatos.

Sustenta que o acidente ocorreu em razão de culpa exclusiva da vítima.

Cumpre registrar que no caso em análise foi elaborado Boletim de Ocorrência como, também, realizada instrução e julgamento, bem como juntado
laudo pericial confeccionado pela POLITEC acostado ao processo criminal, bem como a prova emprestada do depoimento da testemunha GLAUBER RAFAEL VARGAS, produzido no processo criminal no 0000097-30.2018.811.0020.

Cumpre observar que o Boletim de Ocorrência
ID 622678365,
juntado aos Autos demonstra que
a colisão ocorreu na faixa central, não sendo possível determinar qual dos condutores deu causa ao acidente, de modo que apenas foram levantadas hipóteses, ou seja, referido documento não estabelece que o Apelante exclusivamente tenha dado causa ao acidente ou a vítima.

Constata-se ainda que foi ouvido o policial Glauber Rafael Vargas que atendeu a ocorrência e esclarece que:

“
em virtude da forte chuva no local, não foi possível determinar com exatidão qual dos veículos invadiram parcialmente a faixa contrária.
A análise do local aponta que a colisão ocorreu praticamente sobre a faixa que divide a pista. No momento do acidente chovia intensamente, o que pode ter ofuscado a visão do veículo dois em veículo um
, conforme foi confeccionado no croqui constante no BO. Que também existe a hipótese do condutor do veículo dois ter perdido o controle do veículo em virtude de alguma pane ou falha mecânica. Resumindo, o condutor do veículo dois, Sr. Petronilio, veio a óbito no local do acidente (...)”, ID 152137026.

No contexto apresentado nos Autos e analisando a dinâmica dos fatos relatados no Boletim de Ocorrência constata-se que a colisão ocorreu na faixa central, insto porque ambos os veículos trafegavam muito próximos a referida faixa ensejando a colisão ora questionada
situação Agravada pela chuva forte que ocorria no local.

Apesar de o Boletim de Ocorrência não atribuir a culpa exclusivamente ao Apelante pelo evento danoso, porém, esta também não resta excluída,
uma vez que pelo que se constata, tanto a vítima como o Apelante deram causa ao evento danoso na medida em que trafegavam muito próximos à faixa central situação que contribuiu para que houvesse a colisão entre os caminhões e que culminou na morte de da vítima Petronílio Borges de Oliveira
.

Diante do quadro apresentado nos Autos é possível concluir que a hipótese revela culpa concorrente na medida em que ambas as partes trafegaram de forma imprudente situação que ocasionou o acidente em questão, assim, a responsabilidade pelo evento deve ser tributada ao Apelante como também à vítima, não merecendo reforma a sentença quanto a este ponto.

Conforme bem consta da sentença
“Desse modo, no caso em tela, pelos elementos probatórios colhidos, não há como imputar culpa exclusiva a nenhum dos condutores envolvidos no acidente automobilístico, mormente porque nota-se que a colisão ocorreu porque os dois veículos estavam muito próximos da faixa central da pista, possivelmente em razão da forte chuva que ocorria no local no momento dos fatos.

Nesse sentido, c
onsiderada a concorrência mútua e equivalente para o evento danoso, visto que o acidente decorreu por imprudência de ambos os condutores (ambos muito próximos da faixa central), somado às condições climáticas adversas (chuva e pista molhada, com pouca visibilidade), é caso de culpa concorrente, reconhecendo-se o dever da parte ré a compensar somente por metade os danos vivenciados pelos autores, reduzindo-se proporcionalmente em 50% (cinquenta por cento), por entender que, pela dinâmica descriminada, ambas as partes contribuíram igualitariamente para ocorrência do acidente.

Em verdade
,
havendo culpa ou fato concorrente, seja da vítima ou de terceiro, o dever de indenizar subsistirá. A culpa concorrente, ou o fato concorrente, como exposto, apenas abranda a responsabilização, ou seja, atenua o nexo de causalidade, o que é incidência direta da causalidade adequada
.”

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE NA PISTA – BATIDA NA TRASEIRA – ACIDENTE DEVIDAMENTE SINALIZADO – PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS NEGLIGÊNCIA DO DEVEOR DE CAUTELA – ARTIGO 28 DO CTB – LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – COISA JULGADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – VÍTIMA NA CORROCERIA DO VEÍCULO – CULPA CONCORRENTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

É presumível a culpa daquele que colide na traseira de outro veículo, salvo quando forem demonstrados outros fatores que influenciaram no acidente ou existir prova em sentido contrário, o que não restou demonstrado no caso, posto que a prova produzida elucidou que o acidente anterior estava devidamente sinalizada com cones, além de um carro e um guincho equipados com giroflex, somado as pisca-alerta dos carros e havia acostamento. (N.U 0007570-51.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO DO FILHO E NAMORADO – DANOS MORAIS EXCESSIVOS – OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR REDUZIDA ALIADA A CULPA CORRENTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que o valor arbitrado no juízo de origem é excessivo, tornando inócua a condenação em razão de o ofensor não possuir condições financeiras, aliada a reconhecida culpa concorrente, a quantia fixada a título de danos morais deve ser reduzida a patamar que, apesar de não ser tão expressivo para o ofensor quanto aquele fixado na sentença, continua ostentando caráter satisfatório diante das peculiaridades da causa, favorecendo, também, a finalidade pedagógica e preventiva da medida.

(N.U 1006468-66.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Diante do quadro retratado nos autos
verifica-se que houve culpa concorrente entre as partes.

A culpa concorrente surge quando os condutores dos veículos envolvidos em um acidente negligenciam, simultaneamente, as precauções mínimas e as normas fundamentais de segurança relacionadas à circulação de veículos em vias públicas, que é o caso dos autos no presente feito, sendo devida a indenização pleiteada a titulo de danos morais, visto que
, havendo culpa ou fato concorrente, seja da vítima ou de terceiro, o dever de indenizar subsistirá, sendo certo que a culpa concorrente, ou o fato concorrente, como exposto, apenas abranda a responsabilização, ou seja, atenua o nexo de causalidade, o que é incidência direta da causalidade adequada.

Assim, das alegações do Apelante de que não provocou o acidente há elementos comprovando que tanto o Apelante quanto a vítima contribuíram para o evento danoso de forma que a sentença se mantém pelos seus próprios fundamentos, não merecendo qualquer modificação.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada, contudo, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante todo exposto,
nego provimento ao recurso
para manter a
sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024